Tribunal: STF
Processo: ARE 677789
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Juizados especiais. Turma recursal. Remissão aos fundamentos da sentença. Lei nº 9.099/95. Possibilidade. Sucessão de empresas. Responsabilidade pelas obrigações da sucedida. Discussão. Cláusulas do edital de arrematação. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 635.729/SP, de minha relatoria, reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que não viola a exigência constitucional de motivação a fundamentação de turma recursal que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota os fundamentos contidos na sentença recorrida.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas de edital de arrematação que vieram a integrar as condições do negócio firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.